Tribunal: STF
Processo: AP 1472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LUCIANA ROSA DI PALMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUCIANA ROSA DI PALMA, CPF nº 665.214.756-49, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



     Em Sessão Virtual realizada entre 11/10/2024 a 18/10/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré LUCIANA ROSA DI PALMA, em concurso material (CP, art. 69), a (eDoc. 162): 



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 28/10/2024, a Defesa da ré LUCIANA ROSA DI PALMA opôs embargos de declaração contra o acórdão condenatório (eDoc. 147), os quais encontram-se pautados em Sessão Virtual de 7/2/2025 a 14/2/2025 (DJe de 18/12/2024).



    Em 14/1/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG informou que “LUCIANA ROSA DI PALMA vem se apresentando regularmente perante esta secretaria, não possuindo nenhuma falta, entretanto, apresentou violação da monitoração eletrônica nos dias 17.10.2024 e 08.11.2024, conforme informações da UGME” (eDoc. 171).



    Em 24/1/2025, a Defesa apresentou as justificativas, alegando que “já havia demonstrado que as violações reportadas decorreram de fatores alheios à vontade da ré, como dificuldades no trânsito, que causaram atrasos de poucos minutos no retorno ao seu domicílio. Similarmente, os eventos de 17/10/2024 e 08/11/2024, ora questionados, configuram situações de caráter excepcional e pontual, decorrentes das mesmas dificuldades já reconhecidas e acolhidas por Vossa Excelência naquela decisão” (eDoc. 176).



    Afirmou que “o atraso relatado foi de curta duração, conforme registrado pela UGME: 8 minutos e 19 segundos em 07/10/2024 e 23 minutos e 47 segundos em 08/11/2024”, bem como requereu o acolhimento das justificativas (eDoc. 176) 



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão de dificuldades no trânsito, totalizando poucos minutos de duração (eDoc. 176). 



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente